Tribunal: TJMT
Processo: 1024326-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024326-61.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO DE ARAUJO SOUSA - CPF: 261.845.403-00 (RECORRENTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRIDO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRIDO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1024326-61.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n. 1024326-61.2024.8.11.0041

Recorrente:
Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. – Em Liquidação Extrajudicial

Recorrido
:

Pedro de Araújo Sousa.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
CONTRATO DE CONSÓRCIO
-
DILAÇÃO
DO
PRAZO
DO
GRUPO
EM 80 (OITENTA) MESES -
AUSÊNCIA DE PROVA DA CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO DO GRUPO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistindo prova nos autos de que o autor foi notificado sobre a assembleia para dilação do prazo de duração do grupo de consórcio, mostra-se devida a restituição das prestações pagas pela carta de crédito (tema 312 do STJ). A falha configurada na prestação de serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do Código de defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1024326-61.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n. 1024326-61.2024.8.11.0041

Recorrente:
Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. – Em Liquidação Extrajudicial

Recorrido
:

Pedro de Araújo Sousa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. – Em Liquidação Extrajudicial.

Ação:
de
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença
(Id
.
233348206
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a empresa Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. ao pagamento de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Recurso Inominado
(Id. 233348207):

requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 237573673)
:
Defende a manutenção da sentença em sua integralidade e requer o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1024326-61.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n. 1024326-61.2024.8.11.0041

Recorrente:
Disbrave Administradora de Consórcios Ltda. – Em Liquidação Extrajudicial

Recorrido
:

Pedro de Araújo Sousa.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa inicial o autor alega que em 30/09/2013 foi até a loja da Domani Distribuidora de Veículos Ltda., firmou um contrato de consórcio, no valor de R$ 40.970,00 (quarenta mil novecentos e setenta reais) no prazo de 75 (setenta e cinco) meses, que é gerido atualmente pelo do grupo Disbrave Administradora de Consórcios Ltda.

Aduz que efetuou o pagamento de 13 (treze) parcelas, totalizando o montante de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), por motivos alheios a sua vontade, não pode mais arcar com os deveres de consorciado, assim deixou de efetuar os demais pagamentos.

Quando da data prevista para o encerramento do prazo do consórcio em 2019, solicitou a devolução das parcelas pagas, todavia teve o pedido negado, ao argumento de que somente poderia receber o valor no ano de 2025.

Assevera que tentou por diversas vezes resolver a questão na via administrativa, entretanto sem êxito.

A recorrente argumenta que a negativa se deu em razão da dilação do prazo do “grupo 210” do qual o autor faz parte; que a prorrogação foi decidida pelos próprios consorciados integrantes do grupo que o encerramento do grupo se daria em outubro de 2025, conforme a assembleia realizada pela antiga administradora em janeiro de 2019; afirma que de acordo com que estabelece a Lei 11.795/2008, uma vez que o recorrido não possuía cota ativa, não existia a obrigatoriedade de sua convocação para a assembleia; por fim assevera que o valor pago pelo autor deverá ser devolvido somente no encerramento do grupo.

Da análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que inexiste comprovação de que o autor foi previamente notificado pela administradora do consórcio em relação à dilação do prazo, ademais a própria recorrente confessa que não foi realizada.

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça já decidiu neste sentido:

Tema no 312 do STJ - Tese Firmada: É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato,
e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.

Desta forma, não existindo comprovação de que o autor deu anuência para a dilação do prazo de duração do grupo de consórcio, tendo em vista que o autor foi excluído do grupo e não tinha cota ativa, não há justificativa plausível para negativa/retenção dos valores, portanto mostra-se devida a restituição das prestações pagas pela carta de crédito.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO EM 18/06/2013 – DESISTÊNCIA DO GRUPO CONSORCIAL - ENCERRAMENTO PREVISTO PARA 20/07/2019 - DILAÇÃO DO PRAZO DO GRUPO EM 80 (OITENTA) MESES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO DO GRUPO – DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1010342-64.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM O ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO
. RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO PROCON. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA. 1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, restando incontroverso que a consumidora firmou contrato de consórcio por meio da empresa Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, resta evidente a sua legitimidade passiva ad causam. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade à empresa Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação. 2. Verifica-se pelos documentos colacionados no ID 90845596 a menção expressa a empresa “Domani Veículos – Consórcio”, o que enseja a aplicação da teoria da aparência. Isso porque existe uma situação de fato que se apresenta com uma segura aparência de direito, trazendo a consumidora, de boa-fé, a impressão de unicidade entre as empresas demandadas. Dessa maneira, não há se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. 3. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida ONEZIMA CONSTANCIA DE OLIVEIRA postula pela condenação das Recorrentes/Recorridas REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA na devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio (contrato n.o 24983), do qual fora desistente e, consequentemente, excluída pela sua inadimplência. 4.
A consumidora em 28/10/2013 adquiriu a cota 56 do grupo de consórcio que estava em andamento n.o 210 – proposta n.o 24983 com prazo de duração de 70 (setenta) meses, previsto para março/2018. Ocorre que, com a desistência voluntária da parte Autora do grupo e após aguardar o prazo contratualmente estabelecido para o seu encerramento, esta solicitou a restituição das parcelas adimplidas, o que foi indeferido sob o argumento de que grupo havia sido prorrogado por mais 70 (setenta) meses, conforme documento colacionado no ID 90846001. 5. As empresas Recorrentes/Recorridas mencionam acerca da validade da prorrogação do prazo do grupo consorcial e, consequentemente, dilação do prazo para a restituição dos valores adimplidos pela consumidora. No entanto, a dilação do prazo para encerramento do grupo para mais 80 (oitenta) meses, conforme constou em Ata de Assembleia Extraordinária não deve ter eficácia perante à parte Autora, pois a colocaria em posição de extrema desvantagem (art. 51, IV do CDC), já que foi excluída do grupo e não podia sequer participar daquela deliberação.
6. Demais disso, não houve informação adequada da Autora no momento da contratação, violando-se a boa-fé contratual (art. 422 do CC) e também o direito à informação (artigo 6, inciso III do CDC).(...) 7. Em relação à cobrança da multa contratual, embora não se repute abusiva, verifica-se que, no presente caso, a administradora do grupo não comprovou os prejuízos suportados pela desistência da consorciada, razão pela qual não deve ser aplicada a referida sanção.

8. A consumidora faz jus a devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio, deduzida a taxa de administração, conforme reconhecido na origem.

9. Com relação aos consectários legais, é direito do consorciado excluído do grupo receber os valores que efetivamente pagou ao consórcio, sendo que a restituição deve ser atualizada monetariamente a partir do dia de cada desembolso e os juros de mora a partir do momento em que exigível a devolução das parcelas despendidas pela consorciada, ou seja, a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo. 10. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, consoante procedimento administrativo realizado junto ao PROCON e notificações extrajudiciais carreadas na exordial. 11. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 12. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 14. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 15. Sentença parcialmente reformada. 16. Recursos conhecidos e provido o da consumidora. (N.U 1031137-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Portanto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 07/10/2024